Tribunal: STF
Processo: HC 231665
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 824.056/MG, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo ministerial para estabelecer a pena no patamar de 12 anos de reclusão.



    Buscando o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 



    2. No caso, o ingresso em domicílio está fundado em 'denúncia anônima especificada'. Desse modo, a denúncia anônima foi minimamente averiguada, sendo que a busca domiciliar traduziu-se em exercício regular da atividade de policiamento ostensivo conduzida pelos agentes de segurança, o que justificou a abordagem. 



    3. Investigação policial e diligências prévias que redundam em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. (AgRg no RHC n. 169.456/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022) 



    4. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem mandado judicial, sem a prévia anuência de morador e sem qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente. Requer, assim, a concessão da ordem, com o objetivo de reconhecer como ilícitas as evidências recolhidas na busca e apreensão e, por conseguinte, reconhecer a inexistência de provas da ação penal, motivo pelo qual é de rigor a absolvição da acusada. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme já tive oportunidade de registrar, a Constituição Federal estabelece exceções à inviolabilidade domiciliar. Assim, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam (Direito Constitucional. 38.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 74). 



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça ratificou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade pela alegada violação de domicílio. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 



    A respeito do tema, assim, decidiu a Corte de origem (e-STJ fl. 102): 



    No caso dos autos, não há como reconhecer a nulidade. 



    Embora não tenha sido apresentada a preliminar de nulidade, a Turma Julgadora cuidou de analisar as provas dos autos. Da leitura do acórdão (documento de ordem n° 275 dos autos de origem - f. 14), vê-se que consta do voto condutor que a equipe policial somente adentrou no imóvel após as fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    É que, previamente, a Polícia Militar obteve a informação de que o endereço local dos fatos era a residência de MATHEUS, que era alvo de investigação policial pela prática do tráfico de drogas. 



    Assim, se deslocaram ao local e, quando anunciaram a presença policial, o corréu ALEXANDRE passou correndo para os fundos da casa. 



    Após a entrada da guarnição no imóvel e a realização de buscas foram encontrados uma balança de precisão e um rolo de embalagem plástico (doc. de ordem n° 02 - f.17/20, dos autos de origem), além de 59,92kg (cinquenta e nove quilogramas e novecentos e vinte gramas) de maconha, fracionada em 54 (cinquenta e quatro)tabletes, 09 (nove) porções e 10 (dez) sacolas plásticas (doc. de ordem n° 02 - f.30/31 e doc. de ordem n° 04 - f. 61/63, dos autos de origem). 



    Com efeito, a Constituição da República, em seu artigo 5º, XI, dispõe a respeito da proteção constitucional da propriedade privada, que, em regra, é inviolável, salvo algumas exceções mencionadas no próprio texto: a) consentimento do morador; b)flagrante delito; c) prestação de socorro; d) em caso de desastre; e) durante o dia, mediante prévia determinação judicial em diligência de busca e apreensão. 



    Pela interpretação literal do ordenamento jurídico, verifica-se que, em se tratando de crime permanente, o Código de Processo Penal, em seu artigo 303, considera o flagrante estendido no tempo, até que ocorra sua cessação. 



    Cediço que o crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, é considerado crime permanente. Não se verifica, portanto, mácula na operação. Como sabido, em se tratando de crime permanente, com indícios claros de flagrante delito, sequer seria necessária a apresentação de mandado de busca e apreensão, conforme decidido pelo STF no Tema n° 280. 



    Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 



    [...] 



    "Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio dos agentes, por ausência de mandado judicial" (STJ, HC 629141/SP, T5, 5ª Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021 - ementa parcial) - Destaquei. 



    Observa-se, no caso, que a busca domiciliar está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do imóvel cujo proprietário era objeto de investigação policial anterior pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Desse modo, a investigação anterior foi minimamente confirmada, sendo que a busca domiciliar traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pelos policiais, o que justificou a busca domiciliar realizada. 



    A conclusão a que chegou o Superior Tribunal de Justiça está alinhada ao entendimento jurisprudencial firmado por esta CORTE, no sentido de que "[o]s crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 



    Nesse contexto, em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime. Ilustrativo desse entendimento o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6 . Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. 



    (RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente